Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-26.2023.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000353-26.2023.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELINO MACHADO MEDEIROS

Advogado(s)
:
ADELINO MACHADO MEDEIROS

APELADO: EDUARDO JARDIM NOVAES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE SANTANA LEITE

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR ENTREGUE EM CONTEXTO DE FUTURA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
TENTATIVA DE REAVER A QUANTIA

SOB O FUNDAMENTO
DE
EXISTÊNCIA DE
CONTRATO DE MÚTUO.
PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Adelino Machado Medeiros contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Eduardo Jardim Novaes e Edvânio dos Santos Silva, na qual requeria a restituição de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), valor entregue aos Réus com a finalidade de ingressar como sócio na empresa Hortifruti Chapada Diamantina Comércio e Cultivo de Frutas Ltda. O Autor alegou ter adiantado R$ 24.000,00 por transferência bancária e R$ 20.000,00 em espécie, valor este que, segundo sustentou, teria sido emprestado, uma vez que a formalização da sociedade não se concretizou. Os Réus, em contestação, defenderam que o valor teve por objetivo a constituição de sociedade de fato, frustrada posteriormente, e não caberia restituição. O Juízo de origem julgou improcedente a ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica de mútuo, com condenação do Autor ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na definição da natureza jurídica do valor entregue pelo Autor aos Réus — se decorrente de contrato de mútuo ou se inserido em contexto de tentativa de ingresso em sociedade empresarial.

III. Razões de decidir

O valor foi repassado no contexto de tratativas para inclusão do Autor no quadro societário da empresa Hortifruti Chapada Diamantina Comércio e Cultivo de Frutas Ltda., conforme reconhecido pelo próprio Apelante na petição inicial.

A ausência de contrato formal de mútuo e a existência das provas documentais corroboram a tese de que a quantia foi entregue como aporte preliminar para ingresso em sociedade.

Portanto, correta a sentença ao concluir pela inexistência de contrato de mútuo entre as partes.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

V.
Tese de julgamento:

"
A entrega de valores em contexto de tratativas para ingresso em sociedade empresária, sem formalização contratual de mútuo, afasta a obrigação de devolução a título de empréstimo
”.

Dispositivos legais relevantes citados:
a
rts. 421, 422, 981
e 987 do Código Civil e art. 373, inc I, CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000353-26.2023.8.05.0019
, em que figuram como parte recorrente
ADELINO MACHADO MEDEIROS
e partes recorridas
EDUARDO JARDIM NOVAES
e
EDVÂNIO DOS SANTOS SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.